Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-23.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-23.2021.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLOBALBEV DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo sentença em execução fiscal, ao reconhecer a ocorrência de decadência tributária e inovação recursal pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido ao não enfrentar adequadamente a alegação de ausência de decadência do crédito tributário e ao considerar a juntada de documentos como inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada apresentou fundamentação clara quanto à inovação recursal, reconhecendo que a juntada dos resumos dos Autos de Infração configura inovação vedada na fase recursal.

4. O acórdão enfrentou adequadamente a tese de decadência, constatando a consumação do prazo quinquenal conforme o art. 173, I, do CTN, com base nas datas dos fatos geradores e da inscrição em dívida ativa.

5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou ao enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, sendo suficiente que o julgador fundamente sua decisão de maneira coerente e suficiente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que não há violação ao art. 1.022 do CPC se a decisão judicial aborda os fundamentos essenciais da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos em sede de agravo interno sem prévia apresentação na instância originária configura inovação recursal vedada.

2. Verificada a consumação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, é devida a extinção do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 489, §1º, e 1.022; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.164.427/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/5/2023, DJe 19/5/2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8/6/2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (ID.

19660838), que negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença do juízo de piso nos
autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
GLOBALBEV DISTRIBUIDORA S/A.

Em suas razões,

a embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, especialmente no que se refere à ausência de adequada fundamentação quanto ao não conhecimento do agravo interno por suposta inovação recursal.

Sustenta que a juntada de resumos dos Autos de Infração (AINF), utilizada como reforço argumentativo, não constitui inovação, mas mera complementação de fundamentos já deduzidos na apelação, voltados a demonstrar a inocorrência da decadência, uma vez que as datas referidas nas Certidões de Dívida Ativa dizem respeito à lavratura dos autos de infração, marco final do prazo decadencial nos termos do art. 142 do CTN.

Aponta que o decisum se limitou a afirmar a inovação recursal sem enfrentar os argumentos relativos à decadência e prescrição do crédito tributário, violando o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88) e os preceitos do art. 489, §1º, do CPC.

Apresenta precedentes jurisprudenciais que reforçam a nulidade de decisões desprovidas de motivação e fundamentação adequada.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja afastada a decadência e o agravo interno seja devidamente apreciado quanto ao mérito.

Sem apresentação de contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (ID.22488727).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.

O art. 173, I, do Código Tributário Nacional estipula que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que este abordou de maneira clara e fundamentada a questão da inovação recursal. Ao rejeitar o agravo interno, o decisum destacou que a apresentação de resumos dos Autos de Infração no momento do recurso constitui efetivamente uma tentativa de inovação recursal, pois tais documentos não foram oportunamente juntados em primeira instância.

Assim, não há omissão quanto a esse ponto, tendo o Tribunal se manifestado de maneira suficiente.

Quanto à alegação de decadência, não assiste razão ao recorrente.

A inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 22/01/2021, enquanto os fatos geradores remontam às datas de 08/05/2015 e 14/05/2015, configurando-se, portanto, a decadência do crédito tributário.

Com efeito, a decisão desfavorável ao ente estadual foi proferida em razão de sua inércia, mesmo após a análise, pelo juízo de primeira instância, acerca da ocorrência da decadência do crédito.

Nesse contexto, verifica-se, da análise dos autos de origem, que houve oportunidade para a produção das provas indicadas na instância recursal, contudo, como restou demonstrado, o Estado permaneceu inerte.

Além disso, o acórdão enfrentou a questão da decadência com base na legislação aplicável e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o caso AgInt no AREsp n. 2.164.427/RS. A propósito:

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. TRIBUTAÇÃO NO ESTADO ONDE SE DEU O CONSUMO. EXIGÊNCIA.
1. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado (como na hipótese dos autos), ou no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, po is, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada. Precedentes.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ), não sendo cabível, pois, a análise acerca de eventual recolhimento do tributo para fins de alteração da regra da decadência. 3. O ICMS não incide na saída de combustíveis e lubrificantes do território de uma unidade federada quando destinado à industrialização ou à comercialização, mas é da competência do estado de destino a tributação da operação interestadual quando remetido ao consumo: sistemática dos arts. 2º, § 1º, III, de um lado e 3°, III da Lei Complementar n. 87, de 1996, de outro, como política fiscal de atribuir ao Estado do destino a arrecadação do tributo quando se tratar de energia elétrica ou petróleo, lubrificantes e combustíveis. 4. Se os combustíveis e lubrificantes integrarem um ciclo posterior de industrialização ou comercialização, dentro da mesma cadeia produtiva, sem serem consumidos, o tributo não incide, sendo da competência do estado de destino o tri buto se forem destinados a consumo no processo de industrialização ou de comercialização de outros produtos. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.164.427/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Portanto, a ausência de referência as impugnações pelo sujeito passivo na esfera administrativa nas razões do Recurso de Apelação acarretam o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal.

Nessa linha, não há razões para alterar o decisum.

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Assim sendo, não se vislumbra qualquer contradição ou omissão que comprometa a análise do mérito.

Diante do exposto, voto pelo
não provimento dos embargos de declaração
, porquanto o acórdão recorrido não apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique a sua modificação, devendo ser mantida a decisão impugnada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025